Tribunal: TJES
Processo: 0000044-26.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-26.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Vitória e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público aposentado para incorporar a “gratificação de função especializada” aos seus proventos e condenar os entes ao pagamento de valores retroativos.

2. Os apelantes sustentam, prejudicialmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, ao argumento de que a gratificação foi suprimida dos vencimentos do autor em novembro de 2000, e a ação foi ajuizada somente em janeiro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a supressão de gratificação dos vencimentos de servidor público constitui ato único de efeitos concretos, sujeito à prescrição do fundo de direito (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), ou se configura relação de trato sucessivo, a atrair a incidência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A supressão de vantagem pecuniária da remuneração de servidor público é ato comissivo, único e de efeitos concretos, que nega o próprio direito pleiteado. O marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do ato lesivo.

5. Conforme ficha financeira constante nos autos, o pagamento da gratificação ao autor cessou em novembro de 2000. Tendo a ação sido ajuizada apenas em janeiro de 2015, mais de 14 (quatorze) anos após o ato que suprimiu a vantagem, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição do fundo de direito.

6. A Súmula nº 85 do STJ não se aplica ao caso, pois não se trata de mero inadimplemento de parcelas, mas de negativa do próprio direito, materializada pela exclusão definitiva da verba da remuneração do servidor. O reconhecimento da prescrição do fundo de direito prejudica a análise das demais questões de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações cíveis conhecidas e providas para reformar a sentença, acolher a prejudicial de mérito e julgar improcedentes os pedidos, declarando a prescrição do fundo de direito. Remessa necessária prejudicada.

8. Tese de julgamento: "1. O ato administrativo que suprime gratificação ou vantagem da remuneração de servidor público constitui ato único de efeitos concretos, que nega o próprio direito. 2. A pretensão de discutir a legalidade do ato de supressão submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contado da data do ato lesivo, configurando-se a prescrição do fundo de direito se a ação for ajuizada após o transcurso desse lapso."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.830.705/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÕES CÍVEIS

interposta por interpostas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
CARLOS ALBERTO RIBEIRO,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o Município de Vitória (id. 13955241) e o IPAMV (id. 13955251) aduzem, em suma, a tese de prescrição do fundo de direito e, subsidiariamente, o erro na fixação da base de cálculo.

O apelado apresentou contrarrazões (ids. 13955244 e 13955255), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000044-26.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÕES CÍVEIS

interposta por interpostas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
CARLOS ALBERTO RIBEIRO,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Carlos Alberto Ribeiro em face do Município de Vitória e do IPAMV, por meio da qual pleiteou a incorporação da “gratificação de função especializada”, prevista na Lei Municipal nº 3.272/85, em seus proventos de aposentadoria, bem como o pagamento de diferenças e parcelas retroativas.

Narrou que, na qualidade de servidor público municipal aposentado, teve a referida gratificação indevidamente suprimida de seus proventos no ato de sua aposentadoria, em novembro de 2011, e que, mesmo durante a atividade, a recebia em valor inferior ao devido.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida (fls. 237/239v) que afastou a prejudicial de prescrição do fundo de direito, por entender se tratar de relação de trato sucessivo, e, no mérito, julgou procedentes os pedidos para determinar a incorporação da gratificação e o pagamento dos valores atrasados, fixando como base de cálculo o salário mínimo nacional.

Irresignados, o Município de Vitória e o IPAMV interpuseram os presentes recursos de apelação, repisando, em suma, a tese de prescrição do fundo de direito e, subsidiariamente, o erro na fixação da base de cálculo.

Pois bem. A questão central e prejudicial ao mérito da demanda cinge-se à ocorrência da prescrição do fundo de direito, tese defendida pelos apelantes desde as suas contestações.

Com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado sentenciante, entendo que assiste razão aos apelantes.

A controvérsia reside em definir se a supressão da gratificação de função especializada da remuneração do apelado constitui um ato de efeitos concretos e instantâneos ou uma omissão de trato sucessivo que se renova mês a mês.

Da análise das provas carreadas aos autos, notadamente da Ficha Financeira do ano 2000, acostada à fl. 44 do processo físico, verifica-se de forma inequívoca que o pagamento da rubrica de código 1162, “GRAT.FUNCAO ESPECIALIZADA”, cessou em novembro de 2000. Este é o marco temporal do ato comissivo da Administração Pública que suprimiu a vantagem pecuniária do servidor, ora apelado.

O ato de supressão de uma vantagem ou gratificação da remuneração do servidor é um ato único, de efeitos concretos, que nega o próprio direito e não apenas uma de suas parcelas. A partir de sua ocorrência, nasce para o interessado a pretensão de questioná-lo judicialmente, iniciando-se a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A presente ação, contudo, somente foi ajuizada em janeiro de 2015, ou seja, mais de 14 (quatorze) anos após o ato lesivo, restando a pretensão, portanto, fulminada pela prescrição.

A tese do trato sucessivo, acolhida em primeira instância, não se aplica ao caso. A Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça é pertinente às hipóteses em que o fundo de direito não foi negado pela Administração, mas apenas as prestações dele decorrentes não foram pagas no tempo e modo devidos. No caso em tela, houve a negação expressa do direito com a supressão da vantagem, o que atrai a prescrição do próprio fundo de direito.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, reafirmou seu posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM RECEBIDA EM ATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PROVIMENTO NEGADO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido do reconhecimento da prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único de efeito concreto, quando a ação é ajuizada após o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/193
2). Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.830.705/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Nesta mesma linha, este e. Tribunal de Justiça tem decidido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - SUPRESSÃO EM ATO DE APOSENTADORIA - ATO ÚNICO, DE EFEITO CONCRETO - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A postulação de revisão do benefício de aposentadoria de servidor, [...] trata-se de discussão do fundo de direito, [...] não havendo que se falar em relação de trato sucessivo (Súmula nº 85 do STJ). 2. De acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos. Tendo a presente demanda sido proposta bastante tempo após o quinquênio legal, é inarredável a declaração da prescrição do fundo do direito. Jurisprudência firmada do STJ
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0016693-37.2013.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 19/Mar/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA – PEDIDO DE REENQUADRAMENTO PARA PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA [...]. 2.
O ato de aposentadoria/transferência para a reserva remunerada consubstancia-se em ato único de efeitos concretos, de modo que, a partir daquela oportunidade, inicia-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o beneficiário contestar a supressão ou redução de vantagem remuneratória, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/32
. Precedentes. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015917-61.2018.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, tendo o ato de supressão da gratificação ocorrido em novembro de 2000, o direito de ação do apelado para discutir a legalidade desse ato prescreveu em novembro de 2005. Ao ajuizar a presente demanda somente em janeiro de 2015, a pretensão já estava irremediavelmente alcançada pela prescrição.

Consequentemente, o reconhecimento da prescrição do fundo de direito torna prejudicada a análise das demais questões de mérito, como a natureza da gratificação e a sua base de cálculo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
IPAMV
para
DAR-LHES PROVIMENTO
e, em consequência,
REFORMAR
a r. sentença de primeiro grau para, acolhendo a prejudicial de mérito, declarar a prescrição do fundo de direito e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus fixados na sentença e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)